Tribunal: CARF
Processo: 35011.001097/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001097/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.025 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
METALÚRGICA MAGALHÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais, em sede de
impugnação, e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o
crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001097/2007-16
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001097/2007-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-10.759 (fl. 42), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1. Trata o presente do Auto de Infração - DEBCAD N° 37.064.371-2, lavrado contra a
empresa antes qualificada em decorrência de a mesma ter infringido o Art. 32, inciso
III, Lei n° 8.212/91, com alterações posteriores, c/c o art.225, inciso III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez
que deixou de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma ele
estabelecida.
2. Segundo consta do Relatório Fiscal da Infração de fls.l5/16, a empresa não atendeu à
solicitação formulada via Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, no que tange a apresentação dos contratos de prestação de serviços, Notas
Fiscais e especificamente, os arquivos magnéticos de acordo com o leiaute previsto no
Manual de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP (Portaria
MPS/SRP 058, de 28/01/2005 e Instrução Normativa 012/2006 da SRP), referente ao
período 01/1996 a 12/1998.
3. Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.568,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e oito
reais e quarenta e dois centavos), na forma prevista nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91
e alterações posteriores, c/c art. 283, II, alínea “b” e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, considerando a ausência
de agravantes dispostos no art. 292, inciso I, do referido Regulamento.
4. .O contribuinte apresentou defesa tempestiva, fls. 23/26, acompanhada dos anexos de
fls. 28/37, argumentando síntese o seguinte:
4.1 Inicialmente transcreve os fatos apontados pela fiscalização e que fundamentaram a
autuação em tela.
4.2 Aduz que apresentou integralmente todos os documentos solicitados e sempre nos
prazos estipulados;
4.3 Alega comprovar cabalmente os seus argumentos, fazendo a juntada dos recibos dos
arquivos digitais referentes aos exercícios solicitados, demonstrando de forma clara e
insofismável que as afirmativas da autoridade fiscal, NÃO expressam a situação
verídica.
4.4 Por fim, ressalta que os recibos foram assinados em 04/09/2006 pela própria
autoridade fiscal autuante, cujos códigos de identificação passa a transcrever;
4.5 Ante o exposto, requer que sejam acatados os fatos e motivos apresentados e que, se
Autoridade Julgadora concluir pela necessidade, os autos sejam baixados em diligência
com a finalidade de comprovação documental e, por fim, que seja declarada a
insubsistência do referido Auto de Infração.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-10.759 (fl. 42), julgou procedente o
lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração ao Art. 32, III da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social e ao Departamento da Receita Federal todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por
eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários á fiscalização.
Lançamento Procedente
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001097/2007-16

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 51, sustentando, em síntese, que a construção da obra conforme, o item 1 do
relatório fiscal da NFLD 37.064.370-4 se deu entre 01/2001 a 12/2003, enquanto que o presente
auto foi lavrado pela não-apresentação dos arquivos digitais, nos termos da Portaria MPS/SRP
058/2005 e IN/SRP 012/2006, referente ao período de 01/1996 a 12/1998.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pela razões
a seguir expostas.
Do Não Conhecimento
Analisando-se o recurso voluntário apresentado (fls. 51 a 54), verifica-se que a
Contribuinte inovou em suas razões de defesa, apresentando fundamentação e argumentação não
deduzidas em sede de impugnação.
De fato, na impugnação apresentada, a Contribuinte restringiu-se a sustentar que:
Estranha as afirmativas feitas pelo autoridade fiscal, haja vista, ter apresentado
integralmente todos os documentos solicitados e sempre nos prazos estipulados.
Comprovando cabalmente os argumentos da impugnante, faz-se a juntada dos recibos
dos arquivos digitais referente aos exercícios solicitados, demonstrando de forma clara e
insofismável que as afirmativas supramencionadas da autoridade fiscal NÃO expressam
a situação verídica. Por fim, ressalte-se que os recibos foram assinados em 04/09/2006
pela própria autoridade fiscal autuante e cujos códigos de identificação são os a seguir:

Observe-se que, conforme constatado pelo órgão julgador de primeira instância,
da análise dos elementos probatórios carreados aos autos com a impugnação de fls. 23/27,
verifica-se que os Recibos de Entrega de Arquivos Digitais, anexados às fls 29 e 31, tratam
respectivamente do comprovante de entrega de arquivos digitas (mídia CD) contendo as
informações relativas aos períodos de janeiro a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de
2005. Entretanto, consoante o descrito no item 2, precedente,-o motivo ensejador da lavratura
do presente AI, foi a não apresentação de documentos e arquivos magnéticos necessários à
auditoria fiscal empreendida na empresa, referentes ao período 01/1996 a 12/1998, não
procedendo, portanto o pleito da impugnante para que seja declarado a insubsistência do
presente AI.
Em sua peça recursal, entretanto, a Contribuinte inovou em suas razões de defesa,
passando a sustentar que:
O auto de infração 37.064.371-2, CFL 35, que foi lavrado pela não-apresentação dos
arquivos digitais nos termos da Portaria MPS/SRP 058/2005 e IN/SRP 012/2006,
referem-se ao período - pasmem! – de 01/1996 a 12/1998.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001097/2007-16

Ora, a construção da obra conforme o item 1 do relatório fiscal da NFLD 37.064.370-4
se deu entre 01/2001 a 12/2003, então, não haveria informações a serem geradas pela
recorrente referente ao período de 01/1996 a 12/1998.
O auto de infração 37.064.371-2 é nulo de pleno direito por solicitar coisa impossível de
cumprimento por parte do contribuinte, visto que a obra de construção civil somente
iniciou em 01/2001, conforme o próprio relatório fiscal e, principalmente, por extrapolar
os limites do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no. 09331672.
Na verdade, em vista das competências .mencionadas no relatório do auto de infração
em comento, acreditamos tratar-se de um erro grosseiro por parte da auditoria
previdenciária.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário, tendo em vista que ser esta a única matéria deduzida
pelo Contribuinte em sua peça recursal.
Da Decadência
Embora não questionada pela Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública, impõe-se verificar, de ofício, a ocorrência (ou não) da perda do direito de o Fisco efetuar
o lançamento, em face da consumação do lustro decadencial.
Sobre o tema, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa isolada – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo
inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001097/2007-16

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
14/03/2007, poderiam ser exigidos documentos a partir da competência 12/2001, posto que o
período anterior já estaria decadente.
Verifica-se que a requisição documental refere-se ao período – certo ou não – de
01/1996 a 12/1998, estando, assim, integralmente alcançada pela decadência.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
por inovação na tese de defesa e, de ofício, cancelar integralmente o crédito tributário lançado,
uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital